Tribunal: TJMT
Processo: 1030961-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030961-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JAYANA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.202.272-43 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS JULGOU PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DA PARTE RECORRENTE NO ÀCORDÃO.
DIVERGÊNCIA.

ERRO MATERIAL RECONHECIDO. VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR A INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 236359670, no R.I. no 1030961-18.2023.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- indicação incorreta das partes no acórdão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- do erro material.

De acordo com o parágrafo único, do art. 48, da Lei de Regência os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 463, I, DO CPC. 1. Descabimento da utilização dos aclaratórios para rediscutir questões já decididas. 2. Possibilidade de existirem hipóteses não abarcadas expressamente na tese, como decorrência da própria limitação da linguagem jurídica. Doutrina sobre o tema. 3. Correção, de ofício, de erro material. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(STJ – 2a S - EDcl no REsp n. 1.301.989/RS – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/8/2014 - DJe 29/8/2014).

“Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO COM
ERRO

MATERIAL
. PRESENTE CONTRADIÇÃO. CABIMENTO DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. Não obstante tenha sido negado provimento ao agravo de instrumento no 71008728412, assim constando do voto e da tira da ementa, na tira final do acórdão ficou registrado que o recurso foi
provido

à unanimidade, quando deveria constar
improvido
. Acolhidos os
embargos
de
declaração
para corrigir o
erro

material
e passar a constar NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. ACOLHERAM OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. UNANIME.”
(TJRS – TRFP – ED
n
o 71009361668 – rela. Juíza Rada Maria Metzger Képes Zaman – j. 31/07/2020).

- da situação fática.

A parte Embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no acórdão e, por isso, postula a reforma da decisão, sanando-se a irregularidade apontada.

No caso, a contradição resta evidenciada em virtude do erro material constante na conclusão do acórdão embargado, que apontou como Recorrente a parte BANCO BRADESCO S.S., ao invés de BANCO C6 S.A., a correção é necessária, considerando a condenação
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A contradição pelo erro material aqui suprido, não altera o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para o fim de retificar o acórdão de id. 236359670, fazendo constar como “RECORRENTE” o “BANCO C6 S.A.”, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024